Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732311-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SANTOS LIMA, ANA LUISA LOIOLA CASTRO AGRAVADO: DANILO DA SILVA GAMA, VANESSA CRISTINA ALVES DE SOUZA FERREIRA GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO SANTOS LIMA E OUTRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711956-12.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido de renúncia dos mandatos apresentado pelos ora agravantes. Em suas razões recursais, narram que os executados outorgaram poderes aos agravantes para representá-los na esfera judicial. Contudo, diante do inadimplemento, os agravantes renunciaram aos mandatos e, nos termos do art. 112, do CPC, comunicaram as empresas outorgantes por meio de envio de notificações extrajudiciais enviadas pelos correios para os endereços constantes nos cartões dos seus CNPJ ́s. Pontuam que o sócio das empresas outorgantes, Sr. Rodrigo Ferreira Vilela, também foi notificado por meio de telegrama, tendo o AR – Aviso de Recebimento comprovado a comunicação da renúncia. Repisam que, considerando que foram as notificações enviadas para os mesmos endereços constantes nos registros das empresas e que, por meio de telegrama, o sócio Rodrigo Ferreira Vilela também foi notificado, emerge inequívoco que os outorgantes foram devidamente cientificados acerca da renúncia, de modo que a decisão agravada deve ser reformada. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso com a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para que sejam deferidas as renúncias aos mandatos apresentadas e que o prazo descrito no § 1o, art. 122, do CPC, seja contado a partir da juntada dos Avisos de Recebimento – AR aos autos originários, ocorrida em 21 de maio de 2025. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência concedida. Preparo recolhido nos ID ́s 74980286 e 75214087. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo, em parte, a decisão agravada de ID 238880505, autos de origem: (...) Ademais, acerca da renúncia apresentada pelos patronos dos executados, ressalto que a renúncia ao mandato pelo advogado da parte deve ser precedida da notificação ao mandante, provando que cientificou a parte, a fim de que esta nomeie substituto, conforme redação do art. 112 do CPC. No caso, não há comprovação de tal fato, especialmente porque não houve a comprovação de recebimento dos telegramas indicados no ID. 236671810, 236671811 e 236671812. Assim, neste primeiro momento, nada a prover quanto a renúncia apresentada. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 233625545). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. -Prescrição intercorrente projetada para24/04/2031(art. 921, § 4o, CPC). Cumpra-se. Intimem-se. (destacado) Apresentada petição pela parte ora agravante, o juízo singular exarou a decisão de ID 241784606, autos de origem: Tendo em vista que, na petição de ID. 239936962 não foi apresentada nenhuma nova documentação demonstrando que a parte foi cientificada acerca da renúncia, mantenho a decisão de ID. 238880505 pelos seus próprios fundamentos. Ademais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 233625545). Portanto,retornem os autos ao arquivo provisório. -Prescrição intercorrente projetada para24/04/2031 (art. 921, § 4o, CPC). Cumpra-se. (destacado) O Código de Processo Civil, ao tratar da renúncia de mandado, assim dispõe: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Resta claro que é obrigação do advogado comunicar ao seu cliente a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado. No caso dos autos, embora as notificações tenham sido encaminhadas pelos correios para os endereços constantes dos seus CNPJ, retornou sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, de modo que não há demonstração de que as empresas agravadas foram informadas pelos patronos acerca da renúncia aos mandatos. Contudo, o agravado Rodrigo Ferreira Vilela foi devidamente notificado, consoante faz prova o AR – Aviso de Recebimento juntado no ID 74799767. Assim, por não ter sido realizada tal comprovação, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de renúncia quanto às empresas agravadas, ante a falta de comprovação de comunicação sobre a renúncia aos mandatos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de renúncia ao mandato apenas quanto ao agravado Rodrigo Ferreira Vilela, observadas as exigências legais do art. 112, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025 11:03:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador